Tribunal: CVM
Processo: SP-2005-00128
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2005/0128
Acusados:
André Luiz Pereira
Ari Teixeira de Oliveira Ariza
Ariza Borenstein Intermediações e Serviços S/C Ltda.
Helio Gonzalez Rodrigues
HGRC Assessoria Consultoria e Participações S/C Ltda.
Jorge Ribeiro dos Santos
Odete da Conceição Domingues Machado Pereira
Renata Jandira Pereira Cimino Rodrigues
Timing – Assessoria e Participações S/C Ltda.
São Paulo Corretora de Valores Ltda.
Ementa:
Exercício da atividade de agente autônomo de investimentos e de
intermediação de valores mobiliários sem autorização da CVM, em infração
ao artigo 16 da Lei no 6.385/76, regulamentado pela Instrução CVM no
355/01. Multa e absolvições. Contratação, por parte de sociedade corretora,
de empresas não integrantes do sistema de distribuição para a atividade de
intermediação de valores mobiliários e captação de clientes, em infração ao
disposto no artigo 16 da Lei no 6.385/76, o que é considerado infração grave
pela Instrução CVM no 348/01. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu:
1) condenar à pena de multa pecuniária, por infração ao artigo 16 da Lei no
6.385/76, os seguintes acusados:
a – Ariza Borenstein Intermediações e Serviços S/C, no valor de R$ 3.807,00
(três mil, oitocentos e sete reais), correspondente a 25% do valor das
comissões recebidas;
b – Ari Teixeira de Oliveira, no valor de R$ 1.522,00 (mil, quinhentos e vinte
e dois reais), correspondente a 10% do valor das comissões recebidas;
c – HGRC Assessoria Consultoria e Participações S/C Ltda., no valor de R$
16.468,00 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito mil reais),
correspondente a 25% do valor das comissões recebidas;
d – Helio Gonzalez Rodriguez, no valor de R$ 6.587,00 (seis mil, quinhentos
e oitenta e sete reais), correspondente a 10% do valor das comissões
recebidas;
e – Timing – Assessoria e Participações S/C Ltda., no valor de R$ 47.857,00
(quarenta e sete mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais), correspondente a
25% do valor das comissões recebidas;
f – André Luiz Pereira, no valor de R$ 19.142,00 (dezenove mil, cento e
quarenta e dois reais), correspondente a 10% do valor das comissões
recebidas;
1/6

g – São Paulo Corretora de Valores Ltda., no valor de R$ 136.265,00 (cento
e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais), correspondente a 50%
das comissões pagas; e
h – Jorge Ribeiro dos Santos, no valor de R$ 68.132,00 (sessenta e oito mil,
cento e trinta e dois reais), correspondente a 25% das comissões pagas.
2) absolver Odete da Conceição Domingues Machado Pereira e Renata Jandira
Cimino Rodrigues da acusação que lhes foi formulada.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o advogado Renato Schermann Ximenes de Melo, representante legal dos acusados André Luiz
Pereira, Helio Gonzalez Rodrigues, HGRC Assessoria Consultoria e Participações S/C Ltda., Odete da Conceição
Domingues Machado Pereira, Renata Jandira Pereira Cimino Rodrigues e Timing – Assessoria e Participações S/C
Ltda. O advogado Luís Gustavo Pereira da Cunha, representante legal dos acusados Ariza Borenstein Intermediações
e Serviços S/C e Ari Teixeira de Oliveira Ariza não fez uso da palavra.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Clóvis Silva de Souza, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro, Sergio
Weguelin e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 09 de maio de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
("SMI"), em 07.03.05 (fls. 553/563), em face de São Paulo Corretora de Valores Ltda., Jorge Ribeiro dos Santos, Ariza
Borenstein Intermediações e Serviços S/C Ltda., Ari Teixeira de Oliveira Ariza, HGRC Assessoria, Consultoria e
Participações S/C Ltda., Helio Gonzalez Rodrigues, Renata Jandira Pereira Cimino Rodrigues, Timing – Assessoria e
Participações S/C Ltda, André Luiz Pereira e Odete da Conceição Domingues Machado Pereira ("Indiciados").
Dos Fatos
02. Em 04.12.02, a São Paulo Corretora de Valores Ltda. ("Corretora São Paulo") comunicou a esta Autarquia que o
seu cliente, Jeferson Marques da Silva, depositara cheque de terceiros para pagamento de operações realizadas em
26 e 27.11.02, tendo sido devolvido devido à falta de fundos.
03. Com o objetivo de se buscar maiores esclarecimentos sobre a atuação desse investidor, a Gerência de Análise de
Negócios ("GMN") instaurou o processo no SP 2002/0600 e emitiu solicitação de inspeção. O resultado dessa
inspeção consta do relatório de inspeção CVM/SFI/GFE-3/03/2003. Nele, foi constatado que esse investidor fora
apresentado à Corretora São Paulo pelo Sr. Ari Teixeira de Oliveira Ariza, sócio da Ariza Borenstein Intermediações e
Serviços S/C Ltda. ("Ariza").
04. As seguintes informações foram constatadas na inspeção realizada:
i. Ari Teixeira de Oliveira Ariza foi registrado na CVM como agente autônomo de investimentos e 07.11.02 e
2/6

administrador de carteira em 06.10.99;
ii. embora registrado como agente autônomo de investimentos na CVM e atuando na Corretora São Paulo, Ari
Teixeira de Oliveira Ariza não possuía contrato assinado com a corretora, conforme prevê o art. 3o da Instrução
355/01; e
iii. Ari Teixeira de Oliveira Ariza é sócio-gerente da Ariza, que não possui registro na CVM para a atividade de
agente autônomo de investimento.
05. Posteriormente, no relatório de análise CVM/SMI/GMN/029/2003, a SMI veio a propor:
i. a emissão de ato declaratório de "stop order" para a Ariza, dados os indícios de que atuava no mercado de
valores mobiliários sem autorização;
ii. apresentação de Termo de Acusação contra a Ariza e seu sócio gerente, tendo em conta a atuação desta
empresa como agente autônomo de investimento sem autorização;
iii. apresentação de Termo de Acusação contra a São Paulo Corretora e seu diretor, por contratar pessoa não
autorizada e/ou registrada na CVM para o agenciamento e a captação de clientes; e
iv. comprovada a responsabilidade da corretora, a aplicação da multa cominatória diária prevista na Deliberação
372.
06. Prosseguindo na análise do caso, constatou a área técnica que a Bovespa, no período de 25 a 28 de agosto de
2003, realizou uma auditoria na Corretora São Paulo, tendo resultado o Relatório de Auditoria no 110/03, em que foi
encaminhada cópia à GMN. O item 6 do relatório tratou da intermediação de ações e agenciamento de clientes, tendo
assim se manifestado (fls. 173):
"As empresas a seguir, embora não registradas na CVM, praticaram atividades na Corretora São Paulo que poderão
ser caracterizadas como intermediação de ações ou agenciamento de clientes:
ABC gestão de Negócios Ltda.
Cepar Consultoria e Participações Ltda.
Ellioti Wave Commodities S/C Ltda.
Futuro Commodities Intermediação de Negócios Ltda.
HGRC Assessoria Consultoria e Participações Ltda.
Karapthus Holding Ltda.
MGK Empreendimentos e Participações Ltda.
Timing Assessoria e Participações S/C Ltda.
Vermont Empreendimentos e Participações Ltda.
Adicionalmente, os contratos mantidos entre a Corretora e as empresas: ABC gestão de Negócios Ltda., Futuro
Commodities Intermediação de Negócios Ltda. e Vermont Empreendimentos e Participações Ltda., para distribuição e
mediação de títulos e valores mobiliários não foram apresentados."
07. De posse de tais informações, a GMN encaminhou ofícios à Corretora São Paulo, solicitando esclarecimentos e
cópias de documentos que pudessem revelar o modo como a corretora se relacionava com as empresas e com os
seus respectivos sócios. De acordo com a documentação fornecida pela Corretora São Paulo, concluiu a área técnica
que a relação existente com as empresas HGRC Assessoria Consultoria e Participações Ltda. ("HGRC") e Timing
Assessoria e Participações S/C Ltda ("Timing"), assim como com os respectivos sócios, dera-se de forma idêntica à
ocorrida com a Ariza, tendo havido a contratação de pessoas não autorizadas e/ou registradas na CVM para a
intermediação de valores mobiliários, inclusive no que se refere ao agenciamento e captação de clientes, em infração
às disposições da Instrução 355/01.
Das Responsabilidades
08. O Termo de Acusação aponta o descumprimento: (i) por parte da Ariza, HGRC e Timing, bem como por parte dos
3/6

seus respectivos sócios, do art. 16 da Lei 6.385/76, regulamentado pela Instrução 355/01 e; (ii) por parte da Corretora
São Paulo e seu diretor, dos arts. 15 e 16 da Lei 6.385/76, por contratar irregularmente empresas não integrantes do
sistema de distribuição e não autorizadas para exercerem atividades de intermediação de valores mobiliários e
captação de clientes.
09. Nos termos do § único do art. 9o da Lei Complementar 105/01 e art. 1o da Deliberação 457/02, os autos foram
encaminhados à Procuradoria Federal Especializada ("PFE") para apreciação quanto ao envio de comunicação ao
Ministério Público Federal, em razão da existência de indícios de prática de crime de ação penal pública (art. 27-E da
Lei 6.385/76).
10. Por meio do MEMO/PFE-CVM/GJU-1/No125/2005 (fls 566/569), a PFE se manifestou pelo não envio de cópia do
Termo de Acusação ao Ministério Público Federal, por não vislumbrar indício de conduta penalmente relevante.
Das Defesas
11. As defesas apresentadas pela Corretora São Paulo (fls. 602/603), Jorge Ribeiro dos Santos (fls. 604/605), Timing,
HGRC e seus respectivos sócios (fls. 609/636) foram tempestivas, à exceção da Ariza e seu sócio, que não
apresentaram defesas.
Das Razões de Defesa da Corretora São Paulo e Jorge Ribeiro dos Santos
12. Sustentaram os defendentes que as empresas com as quais efetuou contrato de prestação de serviços não
atuavam e não exerciam atividades de distribuição e intermediação de valores mobiliários ou captação de clientes.
Restringiam-se as atividades às assessorias comercial e financeira.
13. Informaram, por fim, que as três empresas, bem como os seus sócios, não mais lhes prestam serviços, razão pela
qual não se poderia falar na prática de infração.
Das Razões de Defesa da Timing, HGRC, André Luiz Pereira, Odete da Conceição Domingues Machado Pereira,
Hélio Gonzáles Rodrigues e Renata Jandira Pereira Cimino Rodriguez
14. Requereram os defendentes André Luiz Pereira, Odete da Conceição Domingues Machado Pereira, Hélio
Gonzáles Rodrigues e Renata Jandira Pereira Cimino Rodriguez sua exclusão do pólo passivo, tendo em vista não
haver nos autos ou no Termo de Acusação motivos ou fatos suficientes para ensejar a imputação de
responsabilidade, sendo que os elementos constantes no processo estão direcionados especificamente à Timing e à
HGRC.
15. Alegaram, ainda, que as provas colhidas pela investigação ao longo do processo e que fazem a ligação entre os
defendentes e à prática das irregularidades imputadas são, essencialmente, os contratos de prestação de serviços
celebrados com a Corretora São Paulo, as notas fiscais dos serviços prestados e a alegação do diretor da corretora,
no que se refere ao relacionamento com a Ariza. Tais elementos, no entender dos defendentes, não ensejam
conclusão concreta ou final quanto às irregularidades, mas apenas indícios.
Das Propostas de Celebração de Termo de Compromisso
16. Todos os Indiciados apresentaram proposta de celebração de Termo de Compromisso (fls. 599/601, 637/640 e
643/646).
17. Sobre a proposta, nos termos do § 2o, do art. 7o, da Deliberação 390/01, a Procuradoria Federal Especializada
("PFE"), através do MEMO/PFE/CVM/GJU-1/No518/05, manifestou-se pela rejeição das propostas da Corretora São
Paulo, Ariza e seus respectivos sócios, por não preenchidos os requisitos legais previstos e, no que se refere à
proposta da Timing, HGRC e seus sócios, entendeu a PFE que foram atendidos os termos do art. 5o, § 1o, alíneas "a"
e "b", da Deliberação 390/00.
18. Em Reunião do Colegiado ocorrida em 19.04.06, foram rejeitadas todas as propostas de celebração de Termo de
Compromisso.
É o Relatório.
Voto
19. São dois os tipos de condutas a serem analisados nestes autos: (i) exercício da atividade de agente autônomo de
investimentos e de intermediação de valores mobiliários sem autorização, por parte da Ariza, HGRC e Timing, bem
como os seus respectivos sócios, em infração ao art. 16 da Lei 6.385/76, regulamentado pela Instrução 355/01; e (ii)
4/6

contratação, por parte da Corretora São Paulo, de empresas não integrantes do sistema de distribuição para a
atividade de intermediação de valores mobiliários e captação de clientes, em infração ao disposto no art. 16 da Lei
6.385/76, o que é considerado infração grave pela Instrução 348/01.
20. Quanto à primeira conduta, verificou a área técnica a existência de contratos realizados entre a Ariza, HGRC e
Timing e a Corretora São Paulo para a prestação de serviços relacionados a pesquisas de mercado, assistência
técnica nas áreas econômica e financeira, serviços de acompanhamento de negócios e veiculação de operações por
parte destas últimas. Constatou-se, no entanto, que além dos serviços acima referidos essas empresas prestaram à
Corretora São Paulo outros relacionados com a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários e com o
agenciamento e captação de clientes, sem que nenhuma delas estivesse autorizada ou registrada na CVM para tal
finalidade.
21. Quanto à Ariza e seu diretor Ari Teixeira de Oliveira Ariza, da análise do relatório de inspeção de fls. 148/156, foi
constatado, através de depoimentos colhidos, que este último, por meio de sua empresa (Ariza), prestava à Corretora
São Paulo serviço de captação de clientes. Além disso, os documentos de fls. 31/32, contendo relação de clientes da
corretora vinculados ao diretor da Ariza e de fls. 33/147, com a ficha cadastral de alguns desses clientes, atestam, de
fato, a atuação irregular de ambos os indiciados, que pode ser descrita nos seguintes termos:
i. Ari Teixeira de Oliveira Ariza, em que pese encontrar-se registrado nesta Autarquia como agente autônomo de
investimentos e administrador de carteira (fls. 25/26), não mantinha contrato para distribuição e mediação, na
forma do inciso I, art. 3o da Instrução 355/01; e
ii. sua empresa (Ariza) mantinha contrato de assessoria comercial com a Corretora São Paulo desde 03.11.99,
prestando, também, serviço típico de agente autônomo de investimentos sem, no entanto, possuir o devido
registro.
22. Quanto à HGRC, Timing, André Luiz Pereira, Odete da Conceição Domingues Machado Pereira, Hélio Gonzáles
Rodrigues e Renata Jandira Pereira Cimino Rodriguez, a área técnica, tendo em vista a auditoria realizada pela
Bovespa na Corretora São Paulo (fl. 173), que constatou, por parte dessas empresas, a prática de atividades de
intermediação de ações ou agenciamento de clientes sem o devido registro na CVM, solicitou esclarecimentos
adicionais à corretora, bem como a apresentação de cópias dos contratos mantidos com as respectivas pessoas
jurídicas, tendo obtido a seguinte resposta (fl. 400):
"Os sócios gerentes das empresas HGRC Assessoria, Consultoria e Participações S/C Ltda e Timing –
Assessoria e Participações S/C Ltda são agentes de investimentos, habilitados através de exame de
certificação na ANCOR, devidamente registrados na CVM. Referidos senhores prestaram pessoalmente
seus serviços a esta instituição e o pagamento dos mesmos foi efetivado através das pessoas jurídicas
acima, por determinação e critério da relação trabalhista adotada por referidos agentes, que se
comprometeram a habilitar suas empresas no órgão competente."
23. Observa-se, portanto, que as irregularidades verificadas em relação à Ariza e seu diretor voltaram a se repetir em
relação à HGRC, Timing e seus diretores. De igual forma, teve-se tanto a contratação de pessoas jurídicas não
registradas/autorizadas, na forma do art. 16 da Lei 6.385/76, para exercerem atividade de intermediação de valores
mobiliários e captação de clientes, como o exercício de tais atividades por pessoas que, embora registradas e
autorizadas, não mantinham contrato para tal finalidade. São, portanto, condutas distintas, razão pela qual não há que
se falar em ausência de responsabilidade dos sócios diretores no cometimento das irregularidades, consoante
alegado nas razões de defesa.
24. No que se refere à segunda conduta - a contratação de empresas não integrantes do sistema de distribuição para
a atividade de intermediação de valores mobiliários e captação de clientes por parte da Corretora São Paulo –
constatou-se que a Corretora São Paulo fazia os pagamentos para as pessoas jurídicas, embora afirma-se que o
contrato era com as pessoas físicas. Essa prática (contratação por interposta pessoa jurídica) é comum no mercado,
pois permite, no entender dos participantes, a observância de uma legislação trabalhista e fiscal mais apropriada.
Para que ele seja utilizada, no entanto, as formalidades legais devem ser observadas (registro também da pessoa
jurídica como agente autônomo) e celebração de contrato.
25. Dentro da São Paulo Corretora, o diretor responsável pela contratação era o indiciado Jorge Ribeiro dos Santos,
dessa forma, a ele também deve ser imputada responsabilidade pela infração.
Conclusões
27. Conforme acima exposto, ficou caracteriza a infração ao art. 16 da Lei 6.385/76, regulamentado pela Instrução
5/6

355/01 por Ariza e seu diretor Ari Teixeira de Oliveira, por HGRC e seu diretor Hélio Gonzalez Rodrigues e por Timing
e seu sócio André Luiz Pereira. A esses indiciados proponho a aplicação de multa no percentual de 25% e 10% das
comissões recebidas, para as pessoas jurídicas e para as pessoas físicas, respectivamente. Esses percentuais foram
estabelecidos tendo em vista ter inocorrido fraude junto aos clientes e por contarem, as pessoas físicas, com registro
de agente autônomo perante a CVM. Os valores da multa são os seguintes:
i. Ariza, no valor de R$ 3.807,00;
ii. Ari Teixeira de Oliveira, no valor de R$ 1.522,00;
iii. HGRC, no valor de R$ 16.468,00;
iv. Hélio Gonzalez Rodrigues, no valor R$ 6.587,00;
v. Timing, no valor de R$ 47.857,00; e
vi. André Luiz Pereira, no valor de R$ 19.142,00.
28. Voto também pela absolvição de Odete da Conceição Domingues Machado Pereira e Renata Jandira Pereira
Cimino Rodrigues.
29. Quanto à Corretora São Paulo, voto pela multa no percentual de 50% das comissões pagas ou R$ 136.265,00 e,
ao diretor responsável, Jorge Ribeiro dos Santos, multa no valor de 25% das comissões pagas ou R$ 68.132,00, dado
que a responsabilidade da corretora é superior à do agente autônomo, dado que este último é apenas veículo de
atuação da corretora.
É como voto.
Rio de Janeiro, 09 de maio de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 09 de maio de
2006.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 09 de maio de 2006.
Senhor presidente, eu também acompanho o voto do relator.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 09 de
maio de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos ali constantes,
informando aos indiciados absolvidos que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, e aos indiciados apenados que eles próprios poderão interpor recurso voluntário àquele
Conselho no prazo regulamentar de 30 dias.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
6/6